Tribunal: TJDFT
Processo: 0744508-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. DISTINGUISHING. INAPLICÁVEL. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante defende que somente podem ser suspensos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria do tema repetitivo, não havendo possibilidade de suspensão de processos que envolvam outras questões não abrangidos no tema representativo da controvérsia. 1.1. A agravante sustenta que o tema repetitivo 1.169 do c. STJ não se aplica ao presente caso, pois o valor devido seria identificável através de meros cálculos aritméticos.
2. Entretanto, a questão colocada em suspenso, a ser dirimida pelo Tema 1169, diz respeito à liquidação, em que demais contornos fáticos e circunstanciais podem ser apreciados além da mera apuração do quantum debeatur. Aspectos da legitimidade são definidos por ocasião da liquidação da sentença genérica, em que são apurados o an debeatur (existência da dívida), o cui debeatur (a quem é devido), o quis debeat (quem deve), o quid debeatur (o que é devido) e, por consequência, o quantum debeatur (a quantidade devida). Somente saciadas as questões precedentes, que se apura e certifica a legitimidade da liquidação, é que os cálculos aritméticos, que substanciam o valor devido, vêm à tona.
3. Ao fixar a questão fulcral a ser dirimida, que menciona a necessidade de definição acerca do papel da liquidação como requisito para o ajuizamento de ação para cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, vê-se que o caso em discussão se amolda ao questionamento do tema repetitivo.
4. Não se mostra aplicável o distinguishing, previsto no art. 1.037, § 9o, do CPC, e deve prevalecer a decisão combatida in totum, sob o respaldo do art. 313, V, a, do estatuto processual.

5. Recurso conhecido e não provido.